Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-08.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Parcial acolhimento. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos firmados em momento anterior e não adaptados, conforme entendimento exarado pelo STF no julgamento do Tema 123. Aplicação,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Parcial acolhimento. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos firmados em momento anterior e não adaptados, conforme entendimento exarado pelo STF no julgamento do Tema 123. Aplicação, contudo, da legislação consumerista. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Autora que foi diagnosticada com transtorno depressivo recorrente e ansiedade generalizada, com indicação de tratamento semanal de psicoterapia, por tempo indeterminado. Cláusula genérica de exclusão do tratamento que viola os arts. 51 e 54 do CDC. Negativa abusiva. Precedentes deste Tribunal. Reembolso cabível, contudo, nos limites do contrato. Sentença reformada. Sucumbência da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v.44340).